Tribunal: STF
Processo: HC 94468
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
   REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL IMPUGNADO.
   CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA DE PLANO. RÉU
   PRIMÁRIO E MENOR DE 21 ANOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
   NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
   PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA CONCRETA
   CORRESPONDENTE AO REGIME INICIAL SEMI-ABERTO. ORDEM
   CONCEDIDA.
1. Prisão cautelar do paciente, que se apóia em
   título diverso daquele impugnado na inicial do habeas corpus. A
   sentença penal condenatória, mesmo quando mantém os fundamentos
   do decreto de prisão preventiva, constitui novo título prisional.
2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal o exame de título de
   prisão não impugnado nas instâncias competentes. Supressão de
   instância. Habeas corpus não conhecido.
3. A análise dos autos,
   porém, evidencia cerceio à liberdade de locomoção do paciente, a
   autorizar a concessão da ordem de ofício.
4. No caso, a
   sentença penal condenatória indeferiu o direito de o paciente
   apelar em liberdade. Isto sob a alegação de que foram mantidos os
   fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Decisão,
   essa, embasada, tão-somente, na gravidade abstrata do crime e em
   circunstâncias elementares do delito de roubo. O que não tem a
   força de corresponder à teleologia do art. 312 do CPP. Falta de
   fundamentação da negativa de apelar em liberdade.
5. Réu
   primário, condenado à pena de cinco anos e quatro meses de
   reclusão, goza do direito de cumprir pena em regime inicialmente
   semi-aberto (alínea b do § 2º do art. 33 do CP), mormente quando
   a sentença considera favoráveis as circunstâncias judiciais (§ 3º
   do art. 33 do CP). A fixação de regime mais gravoso exige
   fundamentação idônea. Fundamentação que não se confunde com a
   mera alusão à gravidade do delito de roubo. Súmulas 718 e 719
   deste Supremo Tribunal Federal.
6. Habeas corpus deferido.